Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703211-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIO ERNESTO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OPERADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA. VÍCIO SANADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 14.230. RETROATIVIDADE. INCIDENTE. SANÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULA. REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Havendo elementos probatórios suficientes, não se vislumbra a necessidade de produção de prova testemunhal, incumbindo ao magistrado, por ser o destinatário da produção probatória, resolver a lide mediante apresentação dos fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 3. À luz do art. 208 da Lei Complementar n.o 840/2011, é de 5 anos o prazo prescricional para a ação disciplinar voltada à cassação de aposentadoria, com termo inicial a partir da primeira data em que o fato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. 4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração porquanto instaurado o processo administrativo disciplinar dentro do prazo quinquenal, contado a partir da manifesta ciência dos fatos, oriunda de auditoria e determinação proveniente de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Fedral - TCDF. 5. Tendo em vista que a eventual irregularidade e ilegalidade, em princípio oriunda da formalização de contrato administrativo com empresa que possui em seu quadro social servidor integrante da Administração (art. 9o, III, Lei n.o 8.666/93), renovou-se ao longo do tempo em razão dos posteriores termos aditivos, nada obsta que a Administração possa rever o ato administrativo, especialmente para fins de apuração de eventual infração disciplinar imputada ao servidor. 6. Considerada a data de celebração e vigência do último termo aditivo contratual, não se vislumbra decorrido o prazo de decadência administrativa de 5 anos, porquanto instaurado o processo administrativo disciplinar dentro do referido lapso temporal. 7. Inexiste incompetência absoluta ou qualquer óbice à convalidação do vício, porquanto sanado pelas autoridades legalmente competentes e hierarquicamente superiores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa do servidor, ao qual foi dada a oportunidade de apresentar as defesas pertinentes. 8. Com o advento da recente Lei n.o 14.230, de 25/10/2021, houve profunda modificação na Lei de Improbidade Administrativa, de modo a acarretar, dentre outros pontos, a expressa revogação do inciso I do art. 11 da Lei n.o 8.429/1992, que amparou especificamente a sanção administrativa atribuída ao servidor no processo administrativo disciplinar. 9. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, com evidente caráter de direito sancionador, deve-se observar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, conforme entendimento do STJ. 10. Não prevalecendo mais vigente a fundamentação jurídica que alicerçou a configuração do ato de improbidade no âmbito do processo administrativo disciplinar, impõe-se tornar nula a decisão administrativa e afastar, como consequência, a respectiva sanção aplicada ao servidor autor, sem prejuízo de eventual novo juízo administrativo. 11. Diante da nulidade da decisão administrativa, impõe-se determinar a reintegração do autor ao quadro de servidores aposentados do DISTRITO FEDERAL, com o imediato restabelecimento dos proventos de aposentadoria, incluindo-se o pagamento das parcelas não pagas desde que operada a cessação da aposentadoria, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso III, da Lei 8.666/93, 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, e 6o, §1o, da LINDB, ao aplicar lei posterior (Lei 14.230/21) a processo administrativo julgado em definitivo. Aduz que a Corte Suprema consignou nas sessões de julgamento do Tema 1.199 que a lei superveniente não se aplica nas hipóteses de coisa julgada e de processos administrativos julgados em definitivo; c) artigos 948 a 950, ambos do CPC, ao não observar o procedimento da reserva de plenário quando da negativa de aplicação de normas legais vigentes que implicaram em declaração de inconstitucionalidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria (ARE 843989, Tema 1.199 do STF) e repisar os fundamentos expostos no especial, indica afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI e XL, 37, § 4o, e 97, todos da Constituição Federal, por ofensa à garantia constitucional do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e da segurança jurídica, bem como inobservância da reserva de plenário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 9o, inciso III, da Lei 8.666/93, e 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030